Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600031-48.2020.6.16.0023
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
28/10/2020
Número: 0600031-48.2020.6.16.0023

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600031-48.2020.6.16.0023
Assuntos: DIREITO ELEITORAL, Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600031-48.2020.6.16.0023
que julgou procedente o pedido contido na representação feita pelo Ministério Público Eleitoral,
condenando o representado Mário Augusto Pereira pela prática de conduta vedada, nos termos do
art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, impondo a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação Eleitoral pela prática de conduta vedada interposta pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Mário Augusto Pereira, prefeito de Ribeirão Claro/PR, com fulcro no art. 127, caput da
Constituição Federal, nos artigos 37, I; 72 e 78, da Lei Complementar nº 75/1993, artigo 32, III, da Lei
nº 8.625/1993, bem como no art. 22, caput da Lei Complementar nº 64/1990 e 73, da Lei nº 9.504/9,
alegando, em síntese que, em 10/6/20, chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, por
Representação formulada pelo Vereador Marcelo Baggio Molini perante a Promotoria Eleitoral,
mediante protocolo realizado no e-mail ribeiraoclaro.-prom@mppr.mp.br (instruído com fotografias
de maquinários, cópias de conversas virtuais e fotografia do Projeto de Lei Complementar
Municipal nº 005/2020) referente à afixação de faixa, com os dizeres: "Máquinas Paradas Por Falta
De Aprovação Dos Vereadores Da Oposição Para Contratar Operadores", em três máquinas
pesadas estacionadas em frente à Praça Max Kley, no Centro da cidade, onde também se situa o
prédio da Prefeitura. Aduz que as máquinas estavam estacionadas desde por volta das 7h da
manhã do dia 10/06/2020. Registra que a partir da referida notícia, foi instaurada a Notícia de Fato
nº MPPR-0121.20.000219-8. Afirma que o transporte e o uso de máquinas públicas - em evidente
desvio de suas finalidades, que foram estacionadas na região central da cidade e nelas afixada
faixa alusiva à conquista da atual gestão, sugerindo que não estavam sendo utilizadas em
benefício da comunidade por suposta falta de apoio de alguns vereadores locais-, amolda-se ao
tipo previsto no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, porque se extrai o claro objetivo de
promover e beneficiar a candidatura à reeleição do ora representado, mediante uso de bem móvel
pertencente ao Município, eis que enaltece o prefeito e menoscaba os vereadores oposicionistas;
Ref. Notícia de Irregularidade nº 0600010-72.2020.6.16.0023 - poder de polícia; gerador cadeia
prevenção Ribeirão Claro/PR - Eleição 2020)). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11965
316
24/10/2020 17:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.464

RECURSO ELEITORAL 0600031-48.2020.6.16.0023 – Ribeirão Claro – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. SUSPEIÇÃO ARGUIDA COMO PRELIMINAR
DA DEFESA. NÃO REMESSA AO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NÃO DECLARAÇÃO DA NULIDADE. PROXIMIDADE DA MAGISTRADA COM
GRUPO POLÍTICO LOCAL. SUSPEIÇÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.
1. A suspeição do juiz diretor do processo deve ser arguida em petição
específica e não como preliminar de defesa, a fim de viabilizar a sua autuação
em apartado no caso de rejeição pelo excepto. Inteligência do artigo 146,
e § 1º, do CPC.
caput
2. A falta de remessa da exceção de suspeição para julgamento pelo Tribunal
configura nulidade processual; inexistindo arguição da nulidade, mas mera
inclusão do inconformismo como tópico do recurso, e não demonstrada a
ocorrência de prejuízo, a nulidade não deve ser declarada. Inteligência do
artigo 219 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 282, § 1º, do CPC.
3. Embora a hipótese dos autos não se enquadre formalmente em nenhuma
das hipóteses de suspeição, fato é que existindo relação familiar da
magistrada com grupo político local, do qual participam seu companheiro e a
mãe deste, ambos pré-candidatos, sendo aquele ocupante do mandato de
vereador e que foi a pessoa que noticiou ao Ministério Público Eleitoral as
supostas irregularidades que ensejaram o ajuizamento da representação,
tem-se um quadro que torna insustentável a direção do processo pela
magistrada.
4. Recurso eleitoral conhecido e provido para, declarando a suspeição da
magistrada, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
novo julgamento.

Num. 11965316 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/10/2020 17:03:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102414360265100000011411092
mero do documento: 20102414360265100000011411092

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu a suspeição, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Mário Augusto Pereira em razão da prática, em tese, da conduta vedada prevista
no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
Alegou, na inicial, ter tomado conhecimento, mediante denúncia encaminhada
pelo vereador Marcelo Baggio Molini, de "fotografias de maquinários, cópias de conversas
virtuais e fotografia do Projeto de Lei Complementar Municipal nº 005/2020, cujo conteúdo
publicado refere-se à afixação de faixa em três máquinas pesadas que estavam estacionadas
em frente à Praça Max Kley, no Centro da cidade, em cujo local situa-se também o prédio da
, figurando na aludida faixa os dizeres:
Prefeitura"
“MÁQUINAS PARADAS POR FALTA DE
.
APROVAÇÃO DOS VEREADORES DA OPOSIÇÃO PARA CONTRATAR OPERADORES”
Na contestação, arguiu-se preliminarmente a suspeição da magistrada com base
em alegadas relações pessoais e familiares com o vereador que encaminhou a denúncia, que
seria seu companheiro, e com a mãe deste, pré-candidata a vice-prefeita no mesmo município.
No mérito, o Representado confirma a ocorrência do fato, afirmando que a faixa ficou exposta
apenas ao longo do dia 10 de junho, antes mesmo do lançamento de sua pré-candidatura, e
que por meio dele "buscava apenas questionar a atuação de alguns membros do Poder
, inexistindo
Legislativo em relação ao Projeto de Lei 005/2020"
"referência direta ou indireta às
eleições, à campanha eleitoral ou à pessoa do representado, e muito menos objetivando
.
benefícios indevidos"
Por sentença (id. 9212766), o Juízo
não acolheu a preliminar de suspeição
a quo
e julgou procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral para condenar o representado pela
prática de conduta vedada, nos termos do artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, impondo-lhe
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Irresignado, Mário Augusto Pereira apresentou Recurso Eleitoral (id. 9213266), no
qual renova a preliminar de suspeição da juíza, alegando que a magistrada de piso possui
relação de parentesco com vereador e com pré-candidata a prefeita pela oposição; alega
ainda que a denúncia da qual se originou a Notícia de Fato instaurada pelo Ministério Público
Eleitoral foi feita pelo referido vereador, companheiro da magistrada em questão. Pugna que,
acolhida a preliminar, seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao primeiro
grau de jurisdição para que outra seja proferida em seu lugar.
No mérito, alega, em síntese, que: a) a sentença atacada não fundamentou a
existência de contornos eleitorais ao fato, presumindo o benefício do Recorrente; b) o
Recorrente sequer tinha conhecimento da fixação da faixa, que não foi por ele custeada mas
sim por pessoa física, sem o uso de verbas públicas e afixada em local de uso comum; c) os
Num. 11965316 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/10/2020 17:03:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102414360265100000011411092
mero do documento: 20102414360265100000011411092

dizeres contidos na faixa expressam direito de crítica, resguardado pela Constituição Federal;
d) do fato não se originaram reflexos que pudessem desequilibrar a disputa eleitoral; e) "as
máquinas apenas estavam em deslocamento dentro das suas atividades normais naquele dia,
.
uma segunda-feira, tendo a faixa sido afixada apenas durante esse dia"
Em contrarrazões (id. 9214066), o Representante pugna pelo conhecimento do
recurso, pelo acolhimento da preliminar de suspeição e, no mérito, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento, rejeição da preliminar e não provimento.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no
dia 05/08/2020 (id. 9213066) e as razões foram protocoladas no dia 07/08/2020 (id. 9213266).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à
sua análise.
Preliminar: suspeição da Juíza prolatora da sentença
O Recorrente reitera nas razões questão arguida já por ocasião da defesa,
consistente em alegada suspeição da Juíza Tatiana Monteiro Furtado de Mendonça, que
recebeu, instruiu e julgou o feito.
Funda a suspeição nos seguintes elementos: (i) Ana Maria Baggio Molini
apresenta-se como pré-candidata a vice-prefeita pela coligação que lhe faz oposição; (ii)
Marcelo Baggio Molini, filho de Ana Maria e vereador em Ribeirão Claro, vive em união estável
com a magistrada; (iii) Marcelo foi a pessoa que fez a denúncia do fato sob análise nestes
autos ao Ministério Público Eleitoral. Invoca os artigos 145, inciso I, do CPC e 14, § 3º, do
Código Eleitoral, defendendo que este dispositivo seja lido a partir da Lei nº 13.165/2015, isto
é, estendendo seus efeitos à pré-campanha.
Ao apreciar essa matéria no corpo da sentença, a excepta rejeitou a suspeição
com base nos seguintes fundamentos:
O art. 145, inciso I, do CPC, dispõe que: “Há suspeição do juiz quando for amigo íntimo ou
inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados”.
Nesse sentido, verifica-se que a representação em questão foi proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face do Prefeito Municipal Mário Augusto Pereira, com quem esta juíza
não possui qualquer relação de amizade e inimizade, ou ainda de parentesco.
A despeito das pessoas ventiladas pelo Requerido serem companheiro e sogra desta
magistrada, não são partes no processo em tela, razão pela qual não há qualquer
impedimento
ou
suspeição
a
serem
examinados.
Num. 11965316 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/10/2020 17:03:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102414360265100000011411092
mero do documento: 20102414360265100000011411092

De outro turno, o Órgão Ministerial possui independência funcional (art. 127, CFRB) não
estando vinculado a denúncia popular, ainda que seja feita por um vereador. Se o Promotor
de Justiça ajuizou a presente ação é porque entendeu que havia substrato fático suficiente
para
configurar
a
conduta
vedada
aqui
exposta.
Por outro lado, como cediço, tanto o impedimento quanto a suspeição somente são
analisados após a homologação da respectiva convenção partidária (art. 14, §3°, CE) e não
de uma pré-candidatura que configura mera expectativa de direito.
O Princípio do Juiz Natural é uma garantia constitucional (art. 5º, XXXVII e LIII, CFRB) que
não pode ceder a um direito eventual e futuro como é uma pré-candidatura.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Pois bem.
No caso, há evidente falha processual na formação da exceção de suspeição.
Essa constatação deflui da leitura do
e do § 1º do artigo 146 do CPC,
caput
verbis
:
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato,
o
a parte alegará
impedimento ou
, na qual
a suspeição, em
dirigida ao juiz do processo
petição específica
indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a
a l e g a ç ã o
e
c o m
r o l
d e
t e s t e m u n h a s .
§ 1º
o impedimento ou
ao receber a petição, o juiz ordenará
Se reconhecer
a suspeição
imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a
e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões,
autuação em apartado da petição
acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do
.
i n c i d e n t e
a o
t r i b u n a l
[não destacado no original]
No caso, o Recorrente não apresentou a exceção de suspeição em petição
específica e o Juízo, ao rejeitá-la, não determinou a sua autuação em apartado nem
determinou a remessa a esta Corte Regional, competente para a sua apreciação.
Assim sendo, a ocorrência de nulidade é manifesta.
Todavia, observa-se que o Recorrente não se insurge quanto à nulidade nem
alega que a mesma lhe tenha causado qualquer prejuízo, de modo que deixo de pronunciá-la,
nos precisos termos do artigo 219 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 282, § 1º, do
CPC, que assim estabelecem:
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela
se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu
causa nem a ela aproveitar.
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
Num. 11965316 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/10/2020 17:03:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102414360265100000011411092
mero do documento: 20102414360265100000011411092

Portanto, não havendo sequer arguição de prejuízo decorrente do vício
procedimental, passo à análise da suspeição arguida como matéria preliminar.
Primeiro, mister pontuar que os fatos em que se sustenta a arguição são
incontroversos: a sogra e o companheiro da magistrada eram pré-candidatos pelo grupo
político adversário do Recorrente e o segundo foi responsável pela remessa de material ao
Ministério Público Eleitoral que resultou no oferecimento desta representação.
No momento em que este recurso é apreciado (30/09/2020), ambos encontram-se
com requerimentos de registro de candidatura formalizados perante a Justiça Eleitoral,
consoante consulta ao sistema de divulgação de candidaturas, disponível no site
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/78131/candidatos.
Os dispositivos legais sobre os quais se assenta a pretensão possuem a seguinte
redação:
C P C ,
A r t .
1 4 5 .
H á
s u s p e i ç ã o
d o
j u i z :
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
CE, Art. 14. Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão
obrigatoriamente por dois anos, e nunca por mais de dois biênios consecutivos.
(
.
.
.
)
§ 3º Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos
decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou
como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de
candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
Da leitura dessas regras resulta que, de um ponto de vista estritamente formal,
não há suspeição a declarar, pois o companheiro da magistrada não é parte no processo e, ao
tempo da arguição, ainda não havia sido homologada a convenção partidária que escolheu os
seus familiares como candidatos.
Note-se que sequer prospera o pedido de que se estenda à pré-campanha a
vedação de o magistrado servir na circunscrição em que familiar seu seja candidato, adotando
o espírito da lei nº 13.165/2015, uma vez que foi precisamente essa lei que restringiu a
vedação ao período posterior à homologação da convenção partidária.
Por óbvio que a situação de proximidade entre a magistrada e relevante grupo
político local é questão que gera fundada preocupação no embate político; de toda sorte e no
caso concreto, fato é que o efeito devolutivo de que são dotados os recursos de natureza
ordinária, entre os quais se inclui o recurso eleitoral, permite que esta Corte avance na análise
do mérito e pondere a conduta imputada ao Recorrente e a prova efetivamente produzida, não
se vislumbrando, também por esse viés, a ocorrência de prejuízo.
Todavia, na sessão de julgamento, sensibilizei-me com a argumentação
expendida por meus pares no sentido de que, especialmente nas cidades pequenas, a
Num. 11965316 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/10/2020 17:03:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102414360265100000011411092
mero do documento: 20102414360265100000011411092

existência de relação familiar entre o juiz eleitoral e um dos grupos políticos que se apresenta
como em preparação para as eleições gera um enorme abalo não apenas para o processo
eleitoral, mas para a própria imagem da Justiça Eleitoral.
Por esse viés, a análise puramente formal da suspeição revela-se insuficiente a
trazer a estabilidade da jurisdição eleitoral e a segurança dos
quanto à sua
players
imparcialidade.
Com isso, a rejeição da suspeição com base em critérios da técnica
processualística acaba traduzindo um impacto negativo à legitimação social das decisões
emanadas de órgão jurisdicional que, em que pese não haja objetivamente qualquer afetação,
há desconfiança de parte das forças políticas locais.
Forte nessas considerações e curvando-me aos bens lançados argumentos dos
demais componentes deste Tribunal, reputo que o acolhimento da preliminar é medida que se
impõe.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, acolhendo a
preliminar de suspeição da magistrada sentenciante, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o novo magistrado em
exercício naquela circunscrição aprecie a representação como entender de direito.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600031-48.2020.6.16.0023 - Ribeirão Claro - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MÁRIO AUGUSTO PEREIRA - Advogado do
RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu a suspeição, nos termos do voto do Relator.
Num. 11965316 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/10/2020 17:03:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102414360265100000011411092
mero do documento: 20102414360265100000011411092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11965316 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/10/2020 17:03:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102414360265100000011411092
mero do documento: 20102414360265100000011411092